Tribunal: TJPA
Processo: 0002911-18.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002911-18.2019.8.14.0013

APELANTE: DAVI DE SOUZA TEIXEIRA OU WALLACE TEIXEIRA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ACUSADO QUE ATRIBUIU NOME FALSO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL POR MEDO DA CONDENAÇÃO, USANDO O SEU DIREITO DE AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO. SÚMULA Nº 522 DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. PATAMAR DESPROPORCIONAL FIXADO NA SENTENÇA. PENA QUE DEVE SER MODIFICADA PARA O MÍNIMO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, VEZ QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO DIRETA COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A defesa requer a absolvição do apelante pelo crime previsto no art. 307 do CPB, visto que, quando o réu atribuiu para si outro nome, estaria exercendo seu direito constitucional de autodefesa, o que tornaria o fato atípico. Tal alegação, no entanto, não merece prosperar, pois a Súmula nº 522 do STJ assim dispõe:
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
. O direito à ampla defesa não é ilimitado, não é absoluto, a Constituição Federal, ao prever esse direito, o fez de forma limitada, assim, a alegação de autodefesa não tem o condão e retirar a atipicidade do delito capitulado no art. 307 do CPB, destacando estarem provadas a materialidade do crime e a autoria do fato delituoso imputado ao réu, sendo a condenação inevitável por tal prática criminosa. Durante o seu interrogatório judicial (doc. ID 11645086 – págs. 124/126), o acusado alegou que seu nome correto seria Wallace Teixeira Pinheiro e afirmou que deu o nome de Davi por medo da condenação, ou seja, passou boa parte do processo como sendo
Davi de Souza Teixeira
, somente posteriormente reconhecido como Wallace Teixeira Pinheiro.

2. Como o acusado confessou a prática do crime, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do CPB. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), motivo pelo qual não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

3. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

4. A pena-base guarda proporcionalidade direta com a pena de multa, devendo ser a multa considerada também no sistema trifásico de dosimetria da pena, logo, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, deve ser reduzida pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em patamar proporcional e mais equilibrado frente à pena privativa de liberdade aplicada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para tão somente reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, guardando proporcionalidade com a pena corporal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para tão somente reduzir a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Davi de Souza Teixeira
posteriormente reconhecido como
Wallace Teixeira Pinheiro
(nascido em
08/08/1992 ou 09/09/1993
),

objetivando reformar a sentença proferida em
30/04/2022
, doc. ID 11645098 – págs. 149/156, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente na data do fato, como incurso na sanção punitiva do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
) e a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
pelo crime previsto no art. 307 do CPB (
falsa identidade
), penas estas a serem cumpridas em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 11645075 – págs. 73/75) que, no dia
22/04/2019
, o acusado
Davi de Souza Teixeira
foi
preso em flagrante delito
por estar
portando arma de fogo e munições
, sem autorização legal. Policiais militares receberam informações de que 02 (dois) indivíduos haviam tomado de assalto as
Lojas Americanas
de Castanhal/PA e subtraído vários celulares, sendo que o gerente da loja de Capanema/PA conseguiu rastrear um dos aparelhos celulares, que apontava para o endereço do denunciado.

Ao se deslocarem até o local, a guarnição encontrou o denunciado e, no momento da sua abordagem, os policiais receberam as imagens dos indivíduos e perceberam que um deles era o denunciado
Davi de Souza Teixeira
. Ato contínuo, os policiais adentraram ao imóvel e, após uma minuciosa busca,
além dos celulares provenientes do roubo às Lojas Americanas de Castanhal/PA
, encontraram
uma arma de fogo
tipo pistola PT 58HC PLUS, marca Taurus, nº KPJ28201,
11 (onze) munições intactas
calibre 380, marca CBC e
01 (um) carregador de pistola
.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e realizaram os procedimentos cabíveis, bem como foram apreendidos a arma, as munições e o carregador encontrados, entregues à autoridade policial.
O denunciado Davi confessou a autoria delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11645115 – págs. 182/188), a defesa do apelante pugna pela
absolvição com relação ao crime disposto no art. 307 do CPB (falsa identidade)
.

Clama pela
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, com a
redução da pena abaixo do mínimo legal e a consequente diminuição da pena definitiva aplicada
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Requer também a
redução da pena de multa
fixada na sentença em patamar exorbitante, já que,
a pena-base foi fixada no mínimo legal, contudo, a pena de multa foi fixada em patamar muito superior ao mínimo legal
, o que não é proporcional ou razoável.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11645118 – págs. 191/195), a representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, mantendo o
quantum
da pena na segunda fase e
reformando tão somente a fixação da multa aplicada, para reduzir para o mínimo legal
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo,
a fim de que a pena de multa seja reduzida, tornando-a proporcional à pena de reclusão aplicada
(parecer doc. ID 12112870 – págs. 199/203).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, nos autos, há Certidão da Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
constatando que o réu Davi de Souza Teixeira é também conhecido como Wallace Teixeira Pinheiro
(doc. ID 11645079 – pág. 96).

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do crime de falsa identidade.

A defesa requer a
absolvição
do apelante pelo crime previsto no art. 307 do CPB, visto que,
quando o réu atribuiu para si outro nome, estaria exercendo seu direito constitucional de autodefesa
, o que tornaria o
fato atípico
. Tal alegação, no entanto, não merece prosperar, pois a
Súmula nº 522 do STJ
assim dispõe:
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

O direito à ampla defesa não é ilimitado, não é absoluto, a Constituição Federal, ao prever esse direito, o fez de forma limitada, assim,
a alegação de autodefesa não tem o condão e retirar a atipicidade do delito capitulado no art. 307 do CPB
, destacando
estarem provadas a materialidade do crime e a autoria do fato delituoso imputado ao réu
, sendo a condenação inevitável por tal prática criminosa.

Assim dispõe o art. 307 do CPB:

Art. 307.
Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena –
detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

No ano de 2011, o Superior Tribunal Federal, ao julgar com
repercussão geral o mérito do RE 640139 DF
(DJe
14/10/2011
), sedimentou o entendimento de que
a garantia constitucional ao silêncio não engloba a utilização de identidade falsa perante autoridade policial, ainda que em situação de autodefesa
, visto que a garantia constitucional do art. 5º, inciso LXIII da CF/88 abrange somente o direito de mentir ou omitir sobre os fatos que são imputados à pessoa e não quanto à sua identificação.

Neste sentido, em razão
orientação fixada pelo STF no RE 640139 DF
,
o Superior Tribunal de Justiça passou a aplicar o entendimento de que tanto o uso de documento falso (art. 304 do CP), quanto a atribuição de falsa identidade (art. 307 do CP), ainda que utilizados para fins de autodefesa, visando a ocultação de antecedentes, configuram crime
, o que culminou na edição da supramencionada Súmula.

Durante o seu
interrogatório judicial
(doc. ID 11645086 – págs. 124/126), o acusado alegou
que seu nome correto seria Wallace Teixeira Pinheiro e afirmou que deu o nome de Davi por medo da condenação
, ou seja, passou boa parte do processo como sendo
Davi de Souza Teixeira
, somente posteriormente reconhecido como Wallace Teixeira Pinheiro.

Isto posto, diante dos
elementos de autoria e materialidade delitivas coligidos no decorrer da instrução probatória
, não merece prosperar a absolvição pleiteada pelo apelante, tendo em vista que este comprovadamente incorreu na prática do crime descrito no art. 307 do CPB.

2. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Vale ressaltar, entretanto, que, o
magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003), motivo pelo qual
não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Art. 157, §2º, inciso I, CPB (roubo qualificado pelo emprego de arma). Alegação de desclassificação para tentativa. Não ocorrência. Delito consumado com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, conforme depoimento em juízo. Alegação, também, de desclassificação para roubo simples. Impossibilidade. A não apreensão da arma por si só não é suficiente para descaracterizar a qualificadora conforme entendimento da doutrina pátria.
Impossibilidade também de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica da confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando o magistrado de piso já fixou a pena em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Recurso conhecido, mas não provido
. 1. A desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado não pode prosperar no presente caso, uma vez que o bem fora retirado da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, somente tendo sido recuperado após a prisão do apelante. 2. Segundo o atual entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte, não é indispensável a apreensão da arma para qualificar o delito de roubo.
3. Impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica de confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo quando o magistrado de piso já fixou a pena nesse patamar, conforme determina súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido, mas não provido
. (Acórdão nº 119881, Apelação Penal nº 2012.3.016714-5, 1ª Câmara Criminal Isolada, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, Data do julgamento: 21/05/2013, Data da publicação: 23/05/2013).

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstâncias atenuantes, trata-se de
entendimento minoritário
.

Vale a pena citar a lição do jurista
Cleber Masson
, em sua obra
Direito Penal Esquematizado
. Parte Geral – Volume 1, 10ª ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, pág. 732/733:

“(...)
as atenuantes genéricas, ainda que existam muitas delas no caso concreto, serão ineficazes quando a pena-base (1ª fase) for fixada no mínimo legal
. Como não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador, a aplicação da pena fora dos parâmetros legais representaria intromissão indevida do Poder Judiciário na função legiferante. Tais motivos levaram o Superior Tribunal de Justiça a editar a Súmula 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (...)”.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

3. Da redução da pena de multa para o mínimo legal.

O apelante requer a
redução da pena de multa
, vez que foi aplicada na sentença em patamar exorbitante e não compatível com a condição financeira do réu.

In casu
,
merece ser acolhido o referido pleito
.

Como cediço, em nosso ordenamento jurídico pátrio,
a pena-base guarda proporcionalidade direta com a pena de multa
, devendo ser a multa considerada também no sistema trifásico de dosimetria da pena,
logo, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, deve ser reduzida a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em patamar proporcional e mais equilibrado frente à pena privativa de liberdade aplicada.

Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial de nossos tribunais pátrios.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE
. 1. Nos crimes de roubo, praticados mediante violência ou grave ameaça, prevalece o entendimento de que a consumação do crime ocorre no exato momento de subtração dos bens com violência à pessoa ou grave ameaça, não havendo, pois, que se falar em desclassificação para a forma tentada. 2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal cominado, nos termos das Súmulas 231 do STJ e 42 deste Egrégio TJMG.
3. A pena de multa deve guardar proporção direta para com a sanção corporal, sendo de rigor sua redução quando fixada em
quantum
exacerbado
. (TJ-MG - APR: 10024170891675001 Belo Horizonte, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para tão somente reduzir a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, restando proporcional à pena de reclusão aplicada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023